Tribunal: STF
Processo: MS 24300
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-02-27
Data de publicação: 2014-02-27

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA – PENSÃO INSTITUÍDA EM FAVOR DE MENOR SOB GUARDA (LEI Nº 7.087/82, ART. 28, § 2º) – INEXISTÊNCIA, NOS AUTOS, DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À COMPROVAÇÃO DO ALEGADO DIREITO AO BENEFÍCIO – SITUAÇÃO DE CONTROVÉRSIA OBJETIVA – ILIQUIDEZ DOS FATOS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.